Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703437-52.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMARA ALVES LIMA APELADO: SAMUEL BEZERRA DA SILVA, LUZENILDA ALVES LIMA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Samara Alves Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho (id 44681433). Intime-se Samara Alves Lima para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto às seguintes questões trazidas em apelação: 1) que o direito real de habitação não pode ser reconhecido, haja vista a existência de copropriedade anterior à abertura da sucessão; 2) que Samuel Bezerra da Silva tem feito ameaças à integridade física de Samara Alves Lima e de outras pessoas que residem no imóvel objeto de partilha; 3) que Samuel Bezerra da Silva informou que irá residir nos Estados Unidos da América, de modo que não necessita do direito de habitação. Intime-se Samara Alves Lima para se manifestar também acerca de eventual juntada extemporânea da prova documental apresentada com a apelação. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator